Tribunal: TJDFT
Processo: 0815018-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. ABUSO CONFIGURADO. DIREITO DE RESPOSTA. DANO MORAL. TEMA 995/STF. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. PRELIMINAR ACOLHIDA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em Exame
2. Recursos Inominados interpostos por Lidiane Souza dos Santos (Processo no 0815031-70.2024.8.07.0016) e Elias Milhomens de Araújo (Processo no 0815018-71.2024.8.07.0016) contra sentenças que julgaram improcedentes os pedidos formulados em ações de indenização por danos morais e obrigação de fazer, ajuizadas em face de Paulo Mifano Motoryn e da empresa Intercept Brasil.
3. Os processos foram reunidos para julgamento conjunto, por versarem sobre os mesmos fatos, partes e fundamentos jurídicos, sendo aplicável a Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC.
III. Questão em Discussão
4. A controvérsia consiste em verificar: I) se houve cerceamento de defesa; e ii) se as matérias jornalísticas publicadas pelos recorridos violaram os direitos da personalidade dos recorrentes, ao imputar-lhes condutas desonrosas e ilícitas sem respaldo probatório e sem oportunizar o contraditório, configurando abuso da liberdade de imprensa e ensejando o dever de indenizar por danos morais e de realizar retratação pública.
IV. Razão de Decidir
5. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LV, assegura a todos o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Tal garantia não se restringe ao âmbito judicial, mas se estende a qualquer situação em que haja imputação de conduta lesiva à honra, imagem ou reputação de terceiros, especialmente quando veiculada em meios de comunicação de grande alcance.
6. No caso em análise, os autores juntaram aos autos o relatório final da Polícia Federal (IPL no 2023.0022161 – CGCINT/DIP/PF), documento oficial que confirma a existência de campanha difamatória promovida por ex-agentes da ABIN, com uso de informações falsas e sigilosas. A ausência de consideração adequada desse documento na sentença de primeiro grau, somada à inexistência de oportunidade prévia de resposta às acusações veiculadas, configura cerceamento de defesa. Preliminar acolhida.
7. Apesar disso, os autos encontram-se devidamente instruídos, com todos os elementos necessários à formação do convencimento deste juízo, não havendo necessidade de reabertura da instrução. Assim, aplica-se ao caso a teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, §3o, inciso IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o julgamento imediato do mérito pelo órgão ad quem, quando a matéria estiver pronta para decisão.
8. As matérias jornalísticas impugnadas extrapolam os limites da liberdade de imprensa ao atribuírem aos recorrentes envolvimento em práticas de perseguição institucional e favorecimento político, com base em informações oriundas de fontes não identificadas e sem diligência mínima para apuração da veracidade.
9. O relatório final da Polícia Federal (IPL no 2023.0022161 – CGCINT/DIP/PF), constante dos autos, confirma que os recorrentes foram vítimas de campanha difamatória, com divulgação de informações falsas e sigilosas, com o objetivo de descredibilizá-los perante a opinião pública e autoridades.
10. A liberdade de imprensa, embora constitucionalmente assegurada, não é absoluta, devendo observar os limites da veracidade, da boa-fé e do respeito à honra dos indivíduos. A ausência de contraditório e a linguagem utilizada nas matérias configuram abuso do direito de informação.
11. A responsabilização civil por publicações jornalísticas que não observam o dever de verificação da veracidade dos fatos e de escuta do outro lado encontra respaldo no Tema 995 da Repercussão Geral do STF.
12. O Tema 995/STF estabelece critérios para a responsabilização de veículos de imprensa por danos morais decorrentes da publicação de entrevistas com imputação de atos ilícitos, definindo que a empresa só será responsabilizada se demonstrada má-fé ou negligência na verificação dos fatos, e/ou pela não remoção do conteúdo falso após a notificação. A tese jurídica é que a liberdade de imprensa deve ser exercida com responsabilidade, sem censura prévia, mas sujeita à responsabilização posterior em caso de informações comprovadamente falsas, injuriosas ou difamantes.
V. Dispositivo
13. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, para condenar os recorridos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada recorrente, a título de danos morais, bem como à retratação pública, a ser realizada no mesmo veículo de comunicação, com igual destaque e visibilidade.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
Tese de Julgamento:
A veiculação de conteúdo jornalístico que imputa condutas ilícitas a servidores públicos, sem respaldo probatório e sem oportunizar o contraditório, configura abuso do direito de informação e enseja reparação por danos morais e obrigação de retratação pública, nos termos do Tema 995 da Repercussão Geral do STF.
________________________________________

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Constituição Federal, art. 5o, incisos IV, IX e X
• Código Civil, arts. 186 e 927
• Código de Processo Civil, art. 1.013, §3o, III
• Lei no 13.188/2015

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• STF, Tema 995 da Repercussão Geral